Tribunal: TJES
Processo: 0004079-25.2014.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004079-25.2014.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERUZA HELENA ALVES DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL.
PLEITO DE FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
.
INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES.

PRECEDENTE. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVADOS. PRECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PERCENTUAL DE INCREMENTO. 1/8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O pleito de fixação da pena no mínimo legal não prospera, considerando
a
informação, de
que a ré,
à época da prolação da sentença,
ostentava condenaç
ão

por
crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, à data do crime sob apuração
,
o que justifica a negativação do vetor dos antecedentes, e a exasperação da pena-base.
Precedente do STJ.

2.

A pena-base deve ser redimensionada, vez que, para negativar os vetores da culpabilidade, personalidade e motivos do crime, o Magistrado sentenciante se utilizou de fundamentação inidônea, ou elementares próprias do tipo. Precedente do STJ.

3
.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, a fração de incremento da pena-base, para cada vetor negativado, deve corresponder a 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, que, no crime de violação de direito autoral, importa em aumento de 03 (três) meses de reclusão, e 43 (quarenta e três) dias-multa.

4.
R
ecurso
parcialmente
provido,
para rever a dosimetria, e fixar a pena total em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão,
em regime inicial aberto de cumprimento,
e
pagamento de
43 (quarenta e três) dias-multa
,
à razão mínima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004079-25.2014.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GERUZA HELENA ALVES DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
GERUZA HELENA ALVES DA CRUZ RODRIGUES
,
irresignada com a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES (fls. 139/141), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, a condenou pela

prática do crime de
violação de direito autoral
(art. 184, § 2º, do CP), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

A defesa, em suas razões, postula pela revisão da dosimetria, e redimensionamento da pena-base, para o mínimo legal (fls. 156/164).

Q
uanto aos fatos,
colhe-se dos autos que, em 21/08/2014, na Avenida Rubens Rangel, s/nº, bairro Barra de Itapemirim, cidade de Marataízes/ES, a ora recorrente foi surpreendida, pelas autoridades policiais, expondo à venda, cópias de CDs e DVDs, produzidas com violação de direito de autores e intérpretes, além de bonés e óculos ‘piratas’.

Apurou-se que a ré, na data dos fatos, tinha, em sua posse,
4.621
(quatro mil, seiscentos e vinte e um) DVDs,
2.436
(dois mil, quatrocentos e trinta e seis) CDs,
14
(quatorze) bonés, e
20
(vinte) óculos, todos, produtos falsificados, e destinados, à venda, razão pela qual foi autuada em flagrante.

A apelante não se insurge contra a autoria e materialidade, tendo confessado a prática do crime, tanto na esfera policial (fl. 15), quanto em Juízo (fl. 59).

A defesa requer, lado outro, a redução da pena-base, para o mínimo legal, ao argumento de que o Magistrado sentenciante, quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59,
caput
, do Código Penal
1
, negativou, indevidamente, os vetores da culpabilidade, personalidade, e motivos do crime.

A insurgência recursal merece parcial provimento.

Infere-se da sentença, que o
J
uiz
sentenciante considerou desfavoráve
is

o
s
vetor
es
da
culpabilidade,
antecedentes, personalidade,
e
motivos do crime,
o que resulto
u

na aplicação de pena-
base
mais severa
que a mínima

(03 anos
d
e reclusão)
.

Sobre a
culpabilidade,
o Magistrado consignou que “
restou evidenciada, eis que a conduta praticada (...) significa grau de reprovabilidade perante a sociedade”,
avaliação que não indica maior, ou menor, grau de censurabilidade, devendo ser considerada como
neutra.

Em relação aos
antecedentes,
não há reparo a ser feito, considerando a
informação, lançada na
certidão de fl. 142,
de
que a ré,
à época da prolação da sentença,
ostentava,
ao menos,
0
2

(duas)
condenações.

A propósito, o C. STJ, apreciando o
habeas corpus
nº 693.321/SP, julgado em 05/04/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, decidiu que, o crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, enseja a avaliação negativa dos antecedentes, e justifica a exasperação da
reprimenda básica
2
.

Avançando, acerca da circunstância judicial da
personalidade,
o Magistrado considerou ser
“voltada para a prática
de crimes, eis que (a ré) é condenada da Justiça pelo mesmo crime descrito na denúncia
”.

Contudo, o STJ firmou o entendimento de que,
as diversas condenações pretéritas, devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena
(STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento:
02/02/2021,
T6, DJe 09/02/2021).

Já quanto aos
motivos do crime,
foram considerados como desfavoráveis, dado o “desejo de obtenção de lucro fácil”, critério que não se releva idôneo, pois “visar lucro fácil”, é elementar
própria do tipo penal.

Nessa medida,
mantenho
a valoração negativa dos
antecedentes
, ao tempo que
afast
o
a avaliação desfavorável dos vetoriais da
culpabilidade, personalidade,
e
motivos do crime
.

Via reflexa, impõe-se o redimensionamento da pena.

A respeito dos critérios de incremento da pena-base, em consonância com a jurisprudência do c. STJ, adoto a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, que, no crime de violação de direito autoral, importa em aumento de 03 (três) meses de reclusão, e 43 (quarenta e três) dias-multa, para cada circunstância negativada.

Passo a redimensionar a pena.

N
a primeira fase da dosimetria
,
c
onsiderando
a negativação de
0
1
(
um
a
) circunstância do art
igo
59,
caput
,
do CP
(
antecedentes – certidão de fl. 142
)
,

fixo a pena-base em

02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 43 (quarenta e três) dias-multa.

Na segunda fase,
c
ompenso a
atenuante
da
confissão espontânea, e
a
agravante
d
a reincidência (certidão de fl. 142)
,
pelo que fica mantida a pena-
base.

Na terceira fase,
ausentes causas de aumento ou de diminuição,
torno a reprimenda definitiva em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 43 (quarenta e três) dias-multa
,
à razão mínima.

Estabeleço o regime
a
berto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

A substituição da sanção por penas restritivas de direitos é inviável, em face dos maus antecedentes, e da reincidência.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o entendimento ministerial (Id. 4926349),
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
para rever a dosimetria, e fixar a pena total em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão,
em regime inicial aberto de cumprimento,
e
pagamento de
43 (quarenta e três) dias-multa
,
à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento do recurso.